Tribunal: TJES
Processo: 5014432-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014432-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSS PATRONAL - OBRIGAÇÃO DO
MUNICÍPIO RECORRIDO -
DESCONTO NOS RENDIMENTOS DOS SERVIDORES - ILEGALIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O INSS patronal é contribuição constitucional a ser recolhida pelo empregador ao INSS, prevista no art. 198, I, da Constituição Federal.

2-
In casu
, não se vislumbra da Lei nº 2.628/2023, do Município de Marechal Floriano,
qualquer autorização e/ou determinação para que se transfira a obrigação de recolhimento do INSS patronal aos servidores, situação, inclusive, inadmitida pela jurisprudência pátria na hipótese de afastamento sem remuneração, por força do princípio da solidariedade
.

3- Ilegal, portanto, o desconto realizado, pelo agravado, nos rendimentos dos servidores sob a rubrica
"INSS PATRONAL AFC UNIAO"

4- Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014432-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARECHAL FLORIANO - SINDSMAF
contra decisão de id. 6792025, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca na ação coletiva declaratória c/c obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de suspensão de desconto de INSS patronal de todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

Em suas razões, o agravante alega que o agravado, na qualidade de empregador, vem realizando indevidamente no contracheque dos servidores e empregados públicos desconto previdenciário sob a rubrica INSS PATRONAL AFC UNIAO, motivo pelo qual pugna pela suspensão respectiva, ante a ilegalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 7045116, o eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima assim se manifestou:

(...)
Primeiramente, cumpre delimitar em rápidas linhas a que se refere o desconto INSS PATRONAL.

Trata-se de contribuição previdenciária a ser paga pelo empregador, com intuito de financiar toda a seguridade social, e não somente os seus empregadores e prestadores de serviço.

Cumpre destacar que o INSS patronal é contribuição constitucional a ser recolhida pelo empregador ao INSS, prevista no art. 195, I, da Constituição Federal/88:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

Afirma o sindicato agravante que a Lei Municipal nº 2.628/2023, que autorizou o repasse de recursos recebidos da União para o cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022 previu em seu art. 2º:

art. 2º – O Município transferirá valores a cada servidor, de acordo com o recebido do Ministério da Saúde e no limite destes e informado no InvestSUS (
https://investsus.gov.br
).

Parágrafo Único: Fica o Município de Marechal Floriano/ES compelido a efetuar os descontos legais (INSS e IRRF) e a parte de INSS-Patronal, destinados ao cumprimento da assistência financeira complementar da União de que trata a EC nº 127/2022.

A citada EC 127/2022 alterou o art. 198 da CF/88 para estabelecer que compete à União nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado.

Acresceu ainda o § 15 ao art. 198, que determinou que os recursos federais destinados aos pagamentos supracitados, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

Pois bem.

Em breve análise, não vislumbro da Lei Municipal nº 2.628/2023 a previsão de repasse da cobrança do INSS Patronal aos servidores e empregados públicos da Secretaria Municipal de Saúde, mas, tão somente, a previsão de que o ente municipal seria responsável por efetuar os descontos, tanto no que se refere ao Imposto de Renda, quanto no que compete ao pagamento de contribuições previdenciárias pelos servidores e pelo Município.

Não há como se presumir, da leitura dos dispositivos legais supracitados, que há autorização legal para que se repassem aos servidores os valores a título de contribuição sindical devida exclusivamente pelo ente empregador. Presumir tal entendimento viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, também previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 7º:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI

— irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Da observância dos contracheques anexados ao processo de origem (ID 33794655, 33794656, 33794657 e 33794658), verifica-se a cobrança de valores expressivos, em franco prejuízo aos servidores.

Nesse sentido, entendo que a transferência da contribuição patronal ao servidor descaracteriza a repartição de custeios previstos na Constituição Federal, violando além da irredutibilidade de vencimentos, o princípio da solidariedade, previsto no art. 40 da Carta Constitucional.

Portanto, diante do exposto,
DEFIRO

o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os descontos sob a rubrica INSS PATRONAL AFC UNIAO, incidentes sobre os contracheques dos servidores e empregados públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.

Nesse cenário, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a modificação do entendimento exarado, pois, conforme dito, não há na mencionada
Lei nº 2.628/2023, do Município de Marechal Floriano,
qualquer autorização e/ou determinação para que se transfira a obrigação de recolhimento do INSS patronal aos servidores, situação, inclusive, inadmitida pela jurisprudência pátria na hipótese de afastamento sem remuneração, por força do princípio da solidariedade.

A respeito, confiram-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA - ATENDIMENTO A INTERESSE PRÓPRIO - AFASTAMENTO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INEXIGIBILIDADE.
O servidor público afastado sem remuneração não é obrigado a recolher a contribuição patronal, porque essa solução implicaria transferência de ônus do ente público e agressão ao princípio da solidariedade.
Precedente. (TJ-MG - AI: 10000191646041001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)

RECURSO INOMINADO DOS REÚS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PARA MODIFICAR A SENTENÇA PARA OBTER A CONDENAÇÃO DO SERVIDOR À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DEVER DE ARCAR COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SERVIDOR.
PERÍODO DE LICENÇA QUE DEVE SER EXCETUADO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO TJSC E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03112112320158240023 Capital - Norte da Ilha 0311211-23.2015.8.24.0023, Relator: Giuliano Ziembowicz, Data de Julgamento: 02/05/2019, Oitava Turma de Recursos – Capital)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Servidora pública municipal em período de licença sem vencimentos. Exigência da contribuição patronal pelo período do afastamento. Lei Municipal nº 4220/1992, artigo 5º, § 5º, parte final. Arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo Órgão Especial desta Corte.
Violação ao princípio da solidariedade. Sistema previdenciário, de caráter solidário e contributivo, que determina aos participantes custearem a seguridade social. Contribuição previdenciária patronal sob a responsabilidade do empregador.
Artigo 195, I, da Constituição Federal. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10203241920178260577 SP 1020324-19.2017.8.26.0577, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 16/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).

Em assim sendo, tenho por verossímeis os argumentos expendidos pelo recorrente, bem como evidenciado o
periculum in mora
, que decorre da realização de descontos indevidos em verba alimentar.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU ROVIMENTO
, para determinar a suspensão dos descontos sob a rubrica "INSS PATRONAL AFC UNIAO", incidentes sobre os rendimentos dos servidores e empregados públicos vinculados à Secretaria de Saúde da municipalidade agravada, até o julgamento da demanda de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.